Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740154-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Luck Multimarcas Comercio de Veículos Ltda Agravado: Jose Ricardo de Assis Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Luck Multimarcas Comercio de Veículos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0731743-12.2023.8.07.0001. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No caso, a decisão interlocutória ora recorrida (Id. 76400037) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) aos 1 de agosto de 2025 (sexta-feira). Assim, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 4 de agosto de 2025 (segunda-feira). Por isso, a fluência do prazo recursal teve início no dia útil posterior, portanto, aos 4 de agosto de 2025 (terça-feira), de acordo com as regras previstas no art. 224, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Não obstante, a agravante alega a ocorrência de nulidade processual em virtude da ausência da intimação de seu advogado, devidamente constituído nos autos, a respeito da decisão interlocutória ora recorrida. Ocorre, no entanto, que no presente caso não houve prejuízo à sociedade empresária recorrente. Convém ressaltar que o advogado que representa a ora agravante registrou ciência da decisão interlocutória recorrida aos 12 de agosto de 2025, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe). Diante desse contexto, as alegações articuladas pela apelante não revelam a ocorrência de prejuízo, razão pela qual, em homenagem à parêmia pas de nullité sans grief, não pode haver o reconhecimento da invalidade dos atos processuais aludidos. Feitas essas considerações, manifeste-se ao agravante, com fundamento na norma prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível intempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator